Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724725-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO CANCELADA COM A CITAÇÃO. TEMA 1.085 STJ. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. Entretanto, com a citação deve ser tida por cancelada a autorização, vez que é a data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, sob o argumento de que o contrato de crédito pessoal firmado pelo recorrido para pagamento em conta corrente não pode sofrer a limitação imposta pela turma julgadora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações ocorram em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 12.649. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese o Tema 1.085 do STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023